Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-90.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-90.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[N. L. D. S. D. - CPF: 076.875.821-10 (APELANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), MIRIA LEMES DOS SANTOS - CPF: 028.796.511-23 (APELADO), MIRIA LEMES DOS SANTOS - CPF: 028.796.511-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ALEGAÇÃO DE QUE O SOBRENOME SE TORNOU MUITO EXTENSO, APÓS A INSERÇÃO DO PATRONÍMICO DO AVÔ MATERNO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses previstas na Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973).

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação cível
, interposto por
NATÁLIA LEMES DE SIQUEIRA CASAGRANDE DANIEL
, menor impúbere representada pela genitora, objetivando a reforma da sentença que, nos autos do Pedido de Retificação de Registro Civil em epígrafe, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a inclusão do patronímico do avô materno da autora em seu registro de nascimento, indeferindo o pleito de supressão do sobrenome “Siqueira”, herdado de sua avó materna.

A apelante sustenta que, na época em que teve seu nome registrado, seu avô materno era desconhecido, o que gerou incorreções no sobrenome da genitora e que repercutiram em seu próprio sobrenome, cujo registro não levou em consideração a paternidade da mãe, reconhecida tardiamente. Desse modo, defende que a simples inserção do sobrenome do avô, antes desconhecido, sem a supressão de um dos sobrenomes herdados da avó materna, torna seu nome muito extenso, gerando transtornos desnecessários. Alega, ainda, que a retificação não possui o condão de causar prejuízos a terceiros, considerando sua tenra idade (9 anos).

O parecer ministerial é pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como é cediço, a regra, no ordenamento jurídico pátrio, é a imutabilidade do nome. Todavia, o art. 57 da Lei no 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê que a alteração é possível excepcionalmente, desde que com idônea fundamentação e submetida ao escrutínio judiciário, após a oitiva do representante ministerial:

Art. 57. A alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente
, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Ocorre que, no presente caso, o pedido de retificação decorre de mero descontentamento com o tamanho do nome, após a inclusão do patronímico do avô materno da autora, cuja paternidade, em relação à mãe da demandante, foi reconhecida tardiamente.

Evidentemente, as razões elencadas pela parte autora se revelam insuficientes para o deferimento do pedido, que, como esclarecido, exige a presença de situações excepcionalíssimas, nas quais o titular do nome é, em razão dele, exposto a circunstâncias vexatórias e constrangedoras, capazes de vilipendiar sua dignidade, o que certamente não se observa na hipótese dos autos.

Assim, como bem pontuado no parecer ministerial, não há por onde mitigar a imutabilidade do nome no caso concreto, eis que o pedido de retificação é fundado na insatisfação com a extensão do nome, após a inclusão do patronímico do avô materno, o que por certo não encontra respaldo na legislação de regência, considerando que a Lei de Registros Públicos não prevê preferências particulares e sentimentos íntimos como razões excepcionais para a relativização da regra geral.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA.
ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do que proclama o art. 58 da lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade. 3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida “popularmente” como Tatiana, e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos , não é suficiente pata afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido.

(STJ – Resp: 1728039 SC 2015/0052232-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: Dje 19/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES
– ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL –
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. 2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.

(TJMT. RAC 1003512-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE SOBRENOME. AUSÊNCIA DE MOTIVO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. A retificação do nome após a lavratura do assento civil de nascimento somente é admitida em hipóteses excepcionais, diante da comprovação de justo motivo e inexistência de prejuízos a terceiros. 2. Ausente a demonstração da existência de motivos relevantes, não deve ser acolhida a pretensão de alteração do registro civil.

(TJ-MG - AC: 10352170037035001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 17/10/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020